Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO.
O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Assim, basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para consumar o delito previsto no artigo 331 do CP, o que se verifica, na espécie, pela prova testemunhal coerente e segura, não infirmada pela defesa.
O crime de desacato, recepcionado pela Constituição Federal, não atenta contra o Estado Democrático de Direito nem é repelido pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).
Embargos infringentes desprovidos.